Tribunal: STF
Processo: AR 3072
Classe: AR
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em ação rescisória. Direito administrativo. Inconformismo. Reiteração de teses. Súmula nº 287. Não provimento. 



    1. Conforme assentado na decisão agravada, o julgado rescindendo se limitou a “negar seguimento ao agravo com recurso extraordinário, aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral da matéria por demandar a análise de normas infraconstitucionais, nos termos do entendimento firmado por esta Corte no Tema nº 660”.



    2. Segundo a consolidada jurisprudência da Suprema Corte, é juridicamente inadmissível o uso da ação rescisória como sucedâneo de recurso, bem como para a rediscussão dos fundamentos do ato judicial.



    3. A mera reiteração das teses anteriormente articuladas inviabiliza o agravo regimental e acarreta a manutenção, in totum, da decisão agravada, ex vi da Súmula nº 287/STF. 



    4. Agravo regimental não provido.